Tribunal: TJSP
Processo: 1016357-49.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –– IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – Recurso administrativo pendente – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Impetrante demonstrou ter enviado, via Correios, o recurso administrativo, dentro do prazo estabelecido em notificação – Direito líquido e certo violado – Segurança

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –– IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – Recurso administrativo pendente – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Impetrante demonstrou ter enviado, via Correios, o recurso administrativo, dentro do prazo estabelecido em notificação – Direito líquido e certo violado – Segurança concedida para apreciação do recurso na esfera administrativa – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Remessa necessária desacolhida.